Tribunal: TJES
Processo: 5037005-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037005-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZAURA DA PENHA SANTANNA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037005-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA IZAURA DA PENHA SANTANNA

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 6º, III, CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. VEDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada por
MARIA IZAURA DA PENHA SANTANNA
em face de
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
e
BANCO BMG S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que o requerido passou a efetuar descontos em seu provento de aposentadoria referentes ao pagamento de parcelas de manutenção de um cartão de crédito que não contratou. Pleiteia pela condenação da requerida à restituição dos valores, em dobro, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10546796), o requerido defendeu a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10546814).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10546819), aduzindo que foi induzida a erro no momento da contratação do empréstimo, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada a fim de reconhecer a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, condenando-a ao pagamento dos prejuízos materiais e morais suportados pela consumidora.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10546825, ocasião em que o banco recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, o caso dos dos autos trata-se de nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

O banco BMG, ora recorrido, juntou o contrato assinado pela parte autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ID 10546799), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, conforme se observa da fatura do cartão de crédito (ID 10546800) não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora as alegações exprimidas pela autora. Ademais, é possível notar o contrato ativo, ainda sendo descontado do benefício previdenciário da autora (ID 10546572)

Nestes termos, conclui-se que o Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Turma Recursal, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora recorrida pretendeu celebrar tão somente o contrato de empréstimo consignado simples, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar a concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da autora de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

Desta feita, entendo que também é o caso de reconhecer a abusividade do contrato de empréstimo havido.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que o banco requerido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Ultrapassadas tais questões, tem-se que esta Terceira Turma Recursal, na apreciação de casos simétricos, tem entendido que os descontos oriundos de contratos firmados com vício de consentimento, a exemplo dos contratos de cartão de crédito consignado firmados quanto se objetivava contrato de empréstimo consignado puro, como na hipótese, gera dano moral.

Em relação a quantificação, arbitro o montante de R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e comumente adotado por esta Turma Recursal em demandas da mesma natureza.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de:

a) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado e, via de consequência, CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA, para que sejam imediatamente cessados os descontos dos valores decorrentes do contrato objeto da lide;

b)CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de cartão de crédito consignado, cuja apuração será realizada em cumprimento de sentença;

c)CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir os juros de mora e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil;

e)AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CC.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)